Tribunal: TJSP
Processo: 1025555-96.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA CONCESSIONADA – Suposta pedra sobre o leito de autopista, cuja surpresa e impacto teriam culminado na perda de controle de veículo – Pedido de reparação moral – Contrato de concessão com cláusula de inspeção do trecho a cada 90 minutos – Comprovada a fiscalização no intermédio de tempo, cuja ronda não observou o objeto sobre a via asfáltica – Não

Ementa:
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA CONCESSIONADA – Suposta pedra sobre o leito de autopista, cuja surpresa e impacto teriam culminado na perda de controle de veículo – Pedido de reparação moral – Contrato de concessão com cláusula de inspeção do trecho a cada 90 minutos – Comprovada a fiscalização no intermédio de tempo, cuja ronda não observou o objeto sobre a via asfáltica – Não verificada negligência da concessionária – Incabível exigir onipresença da empresa concessionária em todo trecho rodoviário – Ação julgada improcedente – Sentença mantida – Apelação não provida.